Tribunal: TJBA
Processo: 8050830-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050830-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCELO MIGLIO AGRAVADO: CRISTINA MARIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO APÓS MAIS DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS SUBSEQUENTES. REABERTURA DE PRAZO. CONTROVÉRSIA SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação da executada para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários (art. 523 do CPC). O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 11/12/2019, e o despacho de intimação foi proferido apenas em 13/03/2024, sem observância da intimação pessoal prevista no art. 513, §4º, do CPC. A agravante alega nulidade da intimação e dos atos subsequentes, bem como sustenta a existência de depósito judicial realizado em 19/01/2015, que entende suficiente para extinguir a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a intimação pessoal do devedor quando o cumprimento de sentença é instaurado após mais de um ano do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a inobservância dessa formalidade acarreta nulidade dos atos executivos subsequentes, com reabertura do prazo para pagamento ou impugnação; (iii) determinar se o agravo interno interposto contra decisão monocrática concessiva de tutela recursal resta prejudicado após o julgamento colegiado do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 513, §4º, do CPC impõe a intimação pessoal do devedor, por carta com aviso de recebimento, quando o cumprimento de sentença é requerido após um ano do trânsito em julgado, configurando garantia processual vinculada ao devido processo legal. O decurso de mais de quatro anos entre o trânsito em julgado e a deflagração formal do cumprimento de sentença afasta a presunção de ciência por meio do patrono e torna obrigatória a observância da intimação pessoal. Requerimentos destinados à apresentação de documentos ou à elaboração de cálculos, bem como despachos preparatórios, não se confundem com a intimação para pagamento prevista no art. 523 do CPC e não suprem a exigência do art. 513, §4º. A ausência de intimação pessoal compromete a regular instauração da fase executiva e impede o exercício tempestivo da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), violando o contraditório e a ampla defesa. A controvérsia acerca de depósito judicial realizado pela executada, cuja suficiência para extinguir a obrigação é questionada, demanda apreciação sob contraditório efetivo, o que pressupõe a regular intimação e a reabertura do prazo legal. A declaração de nulidade da intimação e dos atos subsequentes restabelece a legalidade procedimental e possibilita a reabertura do prazo do art. 523 do CPC, cabendo ao juízo de origem apreciar eventual extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, acarretando a perda de objeto do agravo interno interposto contra aquela decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: É obrigatória a intimação pessoal do devedor, por carta com aviso de recebimento, quando o cumprimento de sentença é requerido após mais de um ano do trânsito em julgado, nos termos do art. 513, §4º, do CPC. A ausência de intimação pessoal nessa hipótese acarreta nulidade da intimação para pagamento e dos atos executivos subsequentes, com reabertura do prazo do art. 523 do CPC. A regular intimação constitui pressuposto para o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive para discussão sobre alegada satisfação da obrigação por depósito judicial. O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática concessiva de tutela recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 513, §4º, 523, 525 e 924, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050830-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e Apelada CRISTINA MARIA DOS SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.